Tribunal: TJDFT
Processo: 0726408-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726408-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS COSTA SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ALLEX HENRIQUE DOS REIS SANTOS em favor de JOSÉ RICARDO DOS SANTOS COSTA SOUSA, tendo por objeto ato ilegal supostamente praticado pela Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Nas razões, aduz ter sido decretada a prisão preventiva do paciente nos autos do processo no 0704123-68.2023.8.07.0019, em razão da suposta prática de violência doméstica contra Maryluce Wercelens Pinheiro. Segundo o impetrante, a relação entre o paciente e a suposta vítima está pacificada, tendo esta pleiteado revogação das medidas protetivas outrora deferidas. Acrescenta que ambos residem sob o mesmo teto e que dividem as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos, sendo essencial o auxílio financeiro e afetivo do paciente à família, principalmente por estar a suposta vítima enfrentando doença grave. Alega que, mesmo diante de tais razões, a autoridade coatora, na data do dia 23/06/2023, decidiu pela manutenção da custódia cautelar do paciente, o que afronta o princípio da intervenção mínima. Assevera, com tais argumentos, a necessidade de conceder a liminar para garantir a imediata soltura do paciente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.305, de 18/07/2022, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Como se vê, o atendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Na hipótese, o impetrante se insurge contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, datada de 23/06/2023 (ID 48563649), que não indeferiu de plano o pedido de revogação da prisão preventiva, mas postergou a sua análise para após a confecção de relatório pelo NERAV. Ressaltou o Juízo, à oportunidade, que a prisão em curso é a quinta decretada em desfavor do acusado por fatos supostamente praticados em contexto de violência doméstica contra a vítima, sendo que, só no ano de 2022, foram quatro prisões em flagrante. Assim, diante dos fatores de risco presentes no caso, demonstrado pelo histórico de violência doméstica entre as partes, com inúmeros episódios de violência, determinou o encaminhamento do caso ao NERAV para avaliação complementar. Nota-se que a postergação da análise do pedido de revogação da custódia cautelar encontra-se, numa primeira vista, devidamente fundamentada, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou abuso a justificar sua desconstituição com a urgência pretendida. Ademais, tal qual afirmado pelo impetrante, o paciente encontra-se encarcerado desde o dia 14/06/2023 (ID 48563655) – ou seja, há 20 dias – e a decisão da autoridade coatora acerca do pedido de revogação foi proferida em 23/06/2023, há 11 dias, não havendo se falar em perecimento do direito ou, ainda, em excesso de prazo a justificar o avanço na competência do julgador natural. Evidente, portanto, que a hipótese extrapola a previsão normativa, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar a normal distribuição. Distribua-se regularmente. Intimem-se. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Plantonista